Tribunal: STF
Processo: HC 181393
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Prisão preventiva. Necessidade de manutenção. 3. Descumprimento do acórdão proferido por esta Turma. Ofício ao Corregedor Nacional de Justiça. 4. Agravo improvido, com determinação ao Conselho Nacional de Justiça para que, a seu critério, apure a responsabilidade pelo descumprimento da decisão proferida pela Corte.